Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. ARTIGO 1.013, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a exegese do artigo 1.013, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo objeto de apreciação e julgamento todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. 1.1. Rejeita-se a alegação preliminar de nulidade da sentença se o tribunal pode suprir a omissão suscitada.
2. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção de veracidade juris tantum, devendo ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares.
3. Não tendo o recorrente se desincumbido do encargo de comprovar a alegada situação de hipossuficiência, não faz jus à concessão do benefício.
4. Recurso conhecido, arguição preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.